Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há o erro material apontado no acórdão embargado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado, ao fazer menção à data em que teria ocorrido a citação do devedor no processo de execução, considerou data diversa da efetivamente ocorrida, razão pela qual constatado erro material sanável.
4. O STJ possui entendimento consolidado por intermédio do Tema 243 no sentido de que é indispensável a prévia citação do devedor no feito executivo para a caracterização da fraude à execução.
5. No caso sob análise, observa-se que a venda do imóvel ocorreu anteriormente à citação do devedor na ação de execução, bem como a anotação premonitória sobre a existência da ação ocorreu após a lavratura da escritura pública de compra e venda. Desse modo, não se mostra possível o reconhecimento da fraude à execução in casu, ao passo em que ao tempo da alienação o devedor não possuía ciência de que contra ele tramitava a execução em questão.
6. Dispõe a Súmula no 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
7. A esse respeito, o STJ firmou o Tema no 872, que estabelece o seguinte: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."
8. Tendo havido resistência aos embargos, com pedido de manutenção da penhora sobre o bem transferido a terceiro, o embargado deve arcar com os ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecido e provido com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação dos embargantes conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 676 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 243 do STJ; Acórdão no 1356341 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 4a Turma Cível; Súmula 303 do STJ; Tema 872 do STJ; Acórdão no 1951589 de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível; Tema 1059 do STJ.